Tribunal: TJMT
Processo: 1000138-11.2021.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000138-11.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDOMAR OLIVEIRA DE LIMA COSTA - CPF: 534.143.909-06 (APELANTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), BEATRYS CASTANHEIRA registrado(a) civilmente como BEATRYS CASTANHEIRA - CPF: 041.422.711-56 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000138-11.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Lindomar Oliveira de Lima Costa.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTA CONJUNTA - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR COTITULAR FALECIDO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A solidariedade em contas conjuntas se restringe ao saldo positivo. Dívidas contraídas por um cotitular, sem o consentimento do outro, não geram responsabilidade solidária.

O banco não pode prosseguir com a cobrança de parcelas após o falecimento do devedor, sem a anuência da cônjuge sobrevivente.

Não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, razão pela qual a restituição será devida de forma simples, e não em dobro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000138-11.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Lindomar Oliveira de Lima Costa.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lindomar Oliveira de Lima Costa em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa.

Inconformada, a apelante recorre alegando em síntese, que ajuizou a demanda com o intuito de declarar a inexigibilidade do débito após o falecimento do seu cônjuge. Alega que o referido empréstimo foi contraído exclusivamente por um dos cotitulares da conta corrente, o que seu falecido marido, que não há solidariedade passiva no presente caso, que os valores descontados indevidamente devem ser restituído em dobro, bem como requer a condenação a título de dano moral, pleiteando, ao final, o provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 229845690).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000138-11.2021.8.11.0008 – Barra do Bugres.

Apelante:
Lindomar Oliveira de Lima Costa.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Lindomar Oliveira de Lima Costa propôs ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e repetição de indébito em desfavor do Banco do Brasil S.A., alegando a autora, esposa do falecido Edilson Rodrigues da Costa, que era correntista do Banco do Brasil, informou que seu marido contraiu um empréstimo consignado em 03.10.2019, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser pago em 72 parcelas. Após seu falecimento em 09.12.2019, a autora foi à agência para solicitar o encerramento da conta conjunta, apresentando a certidão de óbito. No entanto, a atendente alegou que o encerramento não poderia ser realizado em razão do empréstimo ainda estar ativo.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo a exigibilidade suspensa (id. 229845679).

Inconformada, a apelante recorre alegando em síntese, que ajuizou a demanda com o intuito de declarar a inexigibilidade do débito após o falecimento do seu cônjuge. Alega que o referido empréstimo foi contraído exclusivamente por um dos cotitulares da conta corrente, o que seu falecido marido, que não há solidariedade passiva no presente caso, que os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, bem como requer a condenação a título de dano moral, pleiteando, ao final, o provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, é certo que não há qualquer dúvida quanto à aplicação das normas do CDC à relação jurídica em questão, uma vez que as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o dessa legislação.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Observa-se que a responsabilidade solidária nas contas conjuntas se limita ao saldo positivo, não sendo admissível que os demais titulares sejam responsabilizados solidariamente por obrigações financeiras assumidas exclusivamente por um deles, sem o consentimento ou conhecimento dos outros.

Ademais, a instituição bancária não pode, após o falecimento de um cotitular, prosseguir com descontos na conta bancária em detrimento da cônjuge sobrevivente, que não participou da transação financeira.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já estabeleceu que, em contas conjuntas, a solidariedade entre os cotitulares se restringe aos créditos com a instituição financeira, sendo que não há responsabilidade pelas dívidas contraídas exclusivamente por outro cotitular. Vejamos:

“Apelação cível. Embargos à Execução. Execução de título extrajudicial. Cobrança de pagamento relativo a empréstimo contraído pelo titular da conta-conjunta. Falecimento do titular. Execução de recaiu sobre o cônjuge. Arguição de falta de interesse rejeitada. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida em face de JORGE SANTIAGO SILVA, marido da apelada, por cédula creditícia bancária assinada por este e pelo banco, ora apelante, em 12/03/2013, conforme doc.00052/00057. O marido da apelada faleceu em 14 de junho de 2013, conforme certidão de óbito acostada aos autos.
Na conta conjunta, a solidariedade dos correntistas em relação a instituição bancária é apenas ativa. Cada co-titular responde apenas pelos débitos assumidos individualmente. Contudo, não é solidária a responsabilidade do co-titular da conta conjunta no tocante ao débito oriundo de empréstimos realizados pelo outro titular, se esta não foi pactuada. Jurisprudência pacificada do STJ. A lei 1.046/95, no art. 16 estabelece que com a morte do consignante fica extinta a dívida do empréstimo realizado
. Não há que se falar em habilitação da Autora para representar o de cujus. Por outro lado, tratando-se a hipótese de procedência dos embargos à execução, forçoso o reconhecimento da sucumbência, e, neste sentido correta a sentença recorrida. Honorários recursais. Desprovimento do recurso.
(RAC no 00362345320178190204, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Relator Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva, j. em 03.03.2020 – negritei e grifei).

Dessa forma, a autora não pode ser responsabilizada por uma dívida que não contraiu, uma vez que, neste caso, não há responsabilidade solidária, mas sim responsabilidade ativa sobre os créditos relacionados à conta conjunta junto à instituição financeira. Portanto, o banco não esta autorizado a realizar descontos de parcelas do empréstimo.

Assim, comprovada a ilegalidade dos descontos,
resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Com relação ao dano moral, não verifico sua ocorrência.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas não há notícia de que tenha havido nenhum ato restritivo de crédito ou a inscrição dos dados do autor em cadastro de inadimplentes.

Assim, a mera cobrança indevida não enseja a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – PRECEDENTES DO STJ - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de 10 (dez) o prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de contrato com repetição de indébito, nos termos do artigo 205 do Código Civil, porque fundada em direito pessoal, computado do último pagamento.

2. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da operação para a modalidade almejada pelo consumidor, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do valor eventualmente excedente, apurado em sede de liquidação de sentença.

3. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

4. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.
(RAC n. 1043998-94.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Dir. Priv., Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30.06.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL –
INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O
dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
.”
(RAC n. 0003795-92.2018.8.11.0004, 3a Cãm. De Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2020 - negritei).

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito em relação à autora, condenando a instituição a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados de forma simples, corrigidos desde o desconto indevido e acrescidos de juros de mora a partir da citação, e determino a alteração da base de cálculo dos honorários, que deverão incidir sobre o valor da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024